Tribunal: TJPA
Processo: 0807709-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807709-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO ROSYVAN PINHEIRO FEIO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
. Tráfico de Drogas.

Sentença transitada em julgado – Ausência de ato coator – Expedição de Mandado de Prisão – Legalidade - Pedido de Prisão domiciliar – Inadmissibilidade – Feito em Fase de Execução – Matéria que deve ser submetida primeiramente perante o juízo da Execução, sob pena de supressão de instância. Não Conhecimento
.

Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores
que
integra
m
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado,
à
unanimidade
,

NÃO CONHECER

d
a ordem impetrada
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dois
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuid
a-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado em favor de
PAULO ROSYVAN PINHEIRO FEIO
,

apontan
do
como

a
utoridade coatora
o

MM
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci

- Proc. nº
0003989-46.2011.8.14.0201

-
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente, condenado por tráfico de drogas, a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão no regime semiaberto, cujo acórdão referente ao apelo interposto foi publicado em 19.12.2017, e, desde 09.04.2018 conta mandado de prisão face sentença condenatória; porém, ele, paciente, mora no Rio de Janeiro e foi diagnosticado com HIV, integrando, assim, grupo de risco ao contágio do COVID-19, fazendo jus
a substituição por prisão domiciliar, tendo em vista o disposto no art. 318, II, do Código de Processo

Penal e a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Pede então, a revogação da prisão preventiva, e/ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pela Desa. Nazaré Gouveia (ID
Num. 3413679); prestadas as informações de estilo (fls. 63/64-ID Num 3452868)
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim, ante a prévia distribuição do
writ
(ID
Num. 3410527)
.

VOTO

Exa
minando os autos, verifico que o
paciente,
sentenciado
, e concedido o direito de apelar em liberdade,

foi
condenado pela prática de
tráfico de drogas
, a pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão,

no regime semiaberto,
cuja pena foi redimensionada
atrav
és de acórdão de minha relatoria.
A sentença transitou em julgado,
e o Juízo, corretamente, mandou expedir o competente mandado de prisão no dia 09.04.2018, ainda pendente de cumprimento, e, logicamente, num estabelecimento penal adequado ao REGIME SEMIABERTO. Então, pela data do mandado de prisão, denota-se que o paciente se encontra na condição de foragido, no caso, em lugar incerto e não sabido, e, somente agora, é dito na impetração que ele reside na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

Diante desse quadro, com o transito em julgado da sentença, decisão irrecorrível, nada mais resta a fazer se não cumprir a pena imposta no acórdão do Tribunal, em cujo feito, e qualquer pedido da defesa, deve ser direcionado ao Juízo impetrado e/ou da Execução Penal, competentes para apreciar, primeiramente, as questões relacionadas com a saúde do paciente, e sua provável doença.

A primeira vista, até parece gracioso o pedido de réu considerado, em tese, foragido, condenado por tráfico de drogas no ano de 2013, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade; com decisão transitada em julgado, querer agora, cumprir a pena em prisão domiciliar, endereçando o pedido, diretamente ao Tribunal, caracterizando evidente supressão de instância.

No caso, além de o paciente não estar cumprindo a pena imposta, não foi formulado pedido de prisão domiciliar perante o juízo da execução, e, caso negado o pedido, cabe ao defensor, caso queira, manejar o recurso apropriado previsto na legislação que rege a matéria.

Registre-se que,
somente com o recolhimento ao cárcere, poderá o juízo competente apreciar a possibilidade de o paciente cumprir a reprimenda imposta em prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, na medida em que tal benesse não se trata de direito subjetivo absoluto, atrelado ao fato de que não se vislumbra, de plano, na via estreita desse remédio heroico, o preenchimento dos requisitos do art. 117 da
LEP.

Apenas por amor ao debate,
não se desconhece a gravidade das circunstâncias que envolvem a existência do “novo coronavírus”, as cautelas a serem adotadas no sistema prisional, bem como os termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Porém,
consta no expediente, laudo médico
manuscrito
acostado pela defesa (
ID
Num 3408898
), informando que a paciente, com 3
6
anos de idade, possui diagnóstico “recente de
reagente para
HIV”, e no momento, encontra-se
fazendo uso regular de medicamentos, conforme se atesta da juntada feita pela defesa do paciente da prescrição médica (ID Num
3408901).

Ao que tudo indica
o
paciente já realizou exames laboratoriais e dosagem de carva viral e CD4,
inclusive
inicio
u

a
terapia antiretroviral,
somado ao fato de
inexist
ir, nos autos,
dados demonstrando a impossibilidade de tratamento no interior do estabelecimento prisional
o qual deve ser recolhido
, em razão dos
eventuais
problemas de saúde enfrentados.

Sendo assim, tem-se que, por ora, não há ato coator a ser examinado, impondo-se, portanto, o não conhecimento da presente impetração.

ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE
NÃO CONHECER
DO HABEAS CORPUS.

Belém-PA,
02
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 06/09/2020